Tribunal: TJDFT
Processo: 0069198-09.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.010/2020 E DO ART. 11 DA PORTARIA CONJUNTA 33/2020 TJDFT. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. CUSTAS PROCESSUAIS ATRIBUÍDAS AO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O Código de Processo Civil, no art. 921, inciso III e § 1o, com a redação originária vigente à época dos fatos, anterior à Lei n. 14.195/2021, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano “quando o executado não possuir bens penhoráveis”, período durante o qual também será suspensa a prescrição. Escoado o prazo de 1 (um) ano “sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”, nos termos do § 4o do citado art. 921 do CPC, também com a redação originária, mas sem que fosse previsto qualquer prazo específico.
2. Com o objetivo de preencher lacuna legislativa relativa ao prazo prescricional a ser contado após a suspensão do processo por 1 (um) ano, foi editada a Medida Provisória n. 1.040, de 29/3/2021, também conhecida como MP de Ambiente de Negócios (MPAN), que inseriu o art. 206-A no Código Civil para dispor que: “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando a questão tratada no enunciado n. 150 da Súmula do STF.
3. Nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário a legislação cambial, que estabelece o prazo de prescrição de 3 (três) anos, a contar do vencimento do título, conforme previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, anexo do Decreto n. 57.633/66, e no art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil.
4. Inviável a aplicação da suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/2020, porquanto restrita às situações transitórias, nas relações jurídicas de Direito Privado, não previstas no ordenamento jurídico nacional, de acordo com o § 1o do citado dispositivo.
5. O art. 11 da Portaria Conjunta n. 33/2020 expedida por este TJDFT determinou a suspensão apenas dos prazos processuais, excluídos os prazos materiais, como da prescrição.
6. Desnecessária a intimação pessoal prévia para dar andamento ao processo, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório, quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, como no caso.
7. A extinção da execução por falta de bens penhoráveis não é capaz de afastar o princípio da causalidade em desfavor do devedor, não podendo onerar o exequente com a sucumbência.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.